Tribunal: STF
Processo: IF 4663
Classe: IF
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-06
Data de publicação: 2008-03-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. INTERVENÇÃO FEDERAL. INDEFERIMENTO POR DECISÃO
   MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DOLOSA POR
   PARTE DO ESTADO. PRECEDENTES.
        1. O relator está autorizado a,
   monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso
   manifestamente intempestivo, incabível, improcedente ou
   prejudicado e, ainda, quando contrariar a jurisprudência
   predominante do Tribunal (RISTF, art. 21, § 1º).
        2. Decisão
   agravada que se encontra em consonância com a orientação desta
   Corte, no sentido de que o descumprimento voluntário e
   intencional de decisão judicial transitada em julgado é
   pressuposto indispensável ao acolhimento do pedido de intervenção
   federal.
3. Agravo regimental improvido.